Tribunal: TJPA
Processo: 0012971-02.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012971-02.2009.8.14.0401

APELANTE: ROSA MARIA TRAJANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA COM ERRO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, IV, do CP, a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia: (i) absolvição por legítima defesa com erro de execução; (ii) subsidiariamente, concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da legítima defesa com erro de execução; (ii) saber se é cabível a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, conforme art. 25 do CP. No caso, as provas indicam que a apelante agiu com dolo ao atingir a vítima pelas costas com garrafa de vidro, não havendo demonstração de agressão injusta ou iminente no momento do golpe. A versão defensiva é infirmada pelo depoimento da própria testemunha de defesa, que afirmou que o filho da vítima não chegou a agredir a apelante.

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo laudo pericial e laudo complementar, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, em especial o da vítima. Jurisprudência colacionada confirma a impossibilidade de reconhecer a excludente quando ausentes seus requisitos: TJ-PR, Apelação Criminal 852379-9/PR, Rel. Des. Jesus Sarrão, j. 29/03/2012.

5. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, cabível a concessão da suspensão condicional da pena, por se tratar de pena não superior a 2 (dois) anos, ré primária, circunstâncias judiciais favoráveis e não ser aplicável a substituição do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido para conceder a suspensão condicional da pena, mantida a condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 44, 59, 77, 129, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Criminal 852379-9/PR, Rel. Des. Jesus Sarrão, 1ª Câmara Criminal, j. 29/03/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ROSA MARIA TRAJANO, inconformada com a decisão que a condenou à pena de 02 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no art.

129, § 2º, IV, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz a apelante que deve ser absolvida, eis que agiu em legítima defesa com erro de execução. Alega que sua intenção era acertar o filho da ofendida, no intuito de se defender, uma vez que o mesmo fora quem iniciou o confronto físico ao tentar golpeá-la com um taco de bilhar. Informa que os fatos ocorreram em seu bar, e na ocasião teria cobrado o filho da vítima por uma dívida no estabelecimento, portanto, o conflito não tinha relação com a vítima. Subsidiariamente, requer a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que haja a devida aplicação do
sursis
.

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Não possui razão o apelante no que pertine à pretensão absolutória, senão vejamos.

Alega o recorrente que agiu em legítima defesa com erro de execução, porém as provas dos autos nos dão conta do excesso do réu ao agredir à vítima pelas costas. Ademais, o reconhecimento da legítima defesa pressupõe que tenha havido agressão injusta, atual ou iminente, sendo reprimida com uso moderado dos meios, para proteção de direito próprio ou de outrem, não devendo ser reconhecida se não demonstrada a presença destes elementos, como
in casu
.

A materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas diante do laudo pericial de id-21074836, comprovando ofensa à integridade corporal e saúde da ofendida, laudo complementar, id-21074837, comprovando deformidade permanente na vítima, bem como diante da palavra da vítima e depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, como a seguir transcrevo.

A vítima FRANCISCA VELOZO DA SILVA afirmou em juízo, id-21074890, que “estava no bar quando se iniciou uma confusão da acusada com o filho que também foi pra lá beber com a namorada; que a acusada os mandou sair do bar que ela já teria matado um com uma furada no umbigo que para matar outro não custava; que quando ela virou para afastar seu filho da confusão, a acusada usou uma garrafa nela e a cortou nas costas em dois lugares, que passou mal quando chegou em casa, pois havia perdido muito sangue e foi para o hospital; que

seu filho tinha um caso com a acusada e por ciúme ela os expulsou do bar, que a acusada sumiu por um bom tempo após o ocorrido e apenas o seu marido lhe deu o valor de R$ 50,00 para compensar o estrago no vestido rasgado.”

A testemunha IZAURA TRAJANO DOS SANTOS COSTA, filha da acusada, narrou em juízo, id-21074890, que a sua mãe tinha um bar na época e que o filho da dona Francisca sempre bebia no local, que ele tinha uma dívida lá no bar e que apesar de cobrar sempre ele nunca pagava; que ele estava bebendo desde cedo e quando a mãe foi fechar o bar, ela foi cobrar a dívida passada e a do dia pelo que ambos começaram a discutir e o filho da dona Francisca pegou um taco de bilhar e foi em cima da mãe, e a reação da mãe foi pegar uma garrafa; que foram avisar a dona Francisca da confusão e que em questão de segundos ela acabou cortando a dona Francisca, que o filho (Edinaldo) da vítima não acertou a acusada, que tanto o filho da vítima quanto a acusada estavam bêbados.”

A ré ROSA MARIA TRAJANO, em juízo, id-21074891, confessou que de fato cortou a vítima, mas que não possuía intenção de fazê-lo, alegando que apenas estava se defendendo do filho da acusada.

Sendo assim,
não há que se falar em legítima defesa, eis que a ré agiu com dolo ao procurar uma garrafa para atingir a vítima pelas costas, quando esta sequer estava armada. Ademais, o filho da vítima também não bateu na acusada com o taco de bilhar que estava em suas mãos, segundo afirmado pela testemunha de defesa IZAURA, filha da acusada,
id-21074890. Logo, não procede a pretensão do recorrente de reconhecimento da excludente de ilicitude.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE TER O ACUSADO AGIDO AMPARADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA (ART. 25 DO CP). IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. - Da leitura do conjunto probatório, verifica-se que ficou comprovado que, após uma breve discussão, o acusado agrediu a vítima e a segurou fortemente pelos braços, sem que ela estivesse praticando ou na iminência de praticar uma injusta agressão contra ele, não se vislumbrando estarem presentes os requisitos da alegada excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP)”. (TJ-PR 8523799 PR 852379-9 (Acórdão), Relator: Jesus Sarrão, Data de Julgamento: 29/03/2012, 1ª Câmara Criminal).

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 02 anos de reclusão, diante da ausência de circunstâncias valoradas negativamente.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Quanto à pretensão do recorrente de concessão do
sursis
, art. 77 do CP, entendo que procede, eis que a pena aplicada à ré não é superior a dois anos, a ré não é reincidente, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são todas favoráveis e não é aplicável a substituição prevista no art. 44 do CP.

Desta forma, aplico a suspensão condicional da pena consistente em prestação de serviços à comunidade a ser definida pelo juízo da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025